Tribunal: TCU
Processo: 041.426/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 783/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 041.426/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Paula Cassia Lima Soares (CPF XXX.593.693-XX); Pauliano Cabral de Paula (CPF XXX.600.441-XX); Paulo Renato Maia Malveira (CPF XXX.434.716-XX); Pedro Paulo Silva de Assis (CPF XXX.086.724-XX); Rafaela Lopes Avelar Batella (CPF XXX.520.666-XX); Rafaela Marques Giani (CPF XXX.921.037-XX); Regina Cristian Costa de Miranda Abraao (CPF XXX.918.893-XX); Regis Gama Cardoso (CPF XXX.176.291-XX); Reinaldo Alves Juvito (CPF XXX.926.774-XX); Renata Pereira dos Santos (CPF XXX.687.528-XX). 1.2. Unidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.